Tribunal: STF
Processo: Rcl 72187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no Processo 0020297-51.2020.5.04.0661, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37, bem como do entendimento fixado no julgamento da ADI 3.894/RS.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto, tais como base de calculo da insalubridade e adicional de escolaridade (doc. 1, p. 2 - sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    Esse Supremo Tribunal pacificou o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que fez amparado nos arts. 37 caput, X e XIII da Constituição Federal. 



    Essa Colenda Corte, no caso específico do Município de Passo Fundo RS, já apreciou a matéria nos autos das Reclamações [...] Em todos esses casos, essa C. Corte entendeu haver violação à S. Vinculante de nº 37 (doc. 1, p. 3).



    Aduz, ainda, que:



    Um dos fundamentos utilizados pelo E. TRT4 para deferir vantagens estatutárias a servidor celetista é de que a Lei Orgânica não faz distinção entre servidores, o que consta no ato reclamado. A LOM dispõe que: 



    Art. 20 São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 



    Inicialmente, cabe frisar que uma interpretação conforme à Constituição já serviria para entender que tais dispositivos da Lei orgânica não são dirigidos a servidores celetistas. Todavia, o TRT4 olvida que o art. 22, I da Constituição Federal atribui competência exclusiva à União para legislar sobre Direito do Trabalho. 



    Nesse sentido, não se pode supor que o Município, em sua LOM, tratou de Direito do Trabalho, pois. 



    Essa Colenda Corte já analisou a matéria por diversas vezes. Cita-se v.g., precedente da lavra da E. Min. Marco Aurélio na Ação direta de inconstitucionalidade 3.894 Rondônia: [...]



    A decisão na ADI 3.894-RO foi proferida em controle concentrado de constitucionalidade e expressa o entendimento desse Supremo Tribunal quanto ao tema, como intérprete máximo do texto constitucional. 



    Nesse sentido, a decisão do TRT4 atacada é passível de exame por essa Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional, tendo como paradigma aquela proferida na ADI 3.894-RO. 



    Ademais, o precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição. 



    A decisão do TRT4 viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores. 



    São diversos os precedentes, Exas.: [...]



    Portanto, um dos fundamentos para se deferir isonomia entre estatutários e celetista no âmbito do Município de Passo Fundo é uma interpretação desconforme da Lei orgânica face ao disposto no art. 22, I da Constituição Federal (doc. 1, pp. 5-7).



    Argumenta, também, que “[a]o Legislativo, contudo, não é dado legislar sobre servidores do Executivo”. Ademais, informa que a LOM do Município de Passo Fundo tem uma cláusula sobre o regime jurídico aplicável, que é o estatutário, “com as exceções já conhecidas, como no caso em tela, o servidor ocupa emprego público para o qual foi admitido com Lei Municipal própria que rege seu emprego” (doc. 1, p. 9).



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar para SUSPENDER o v. acórdão da 7ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferido nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020313-05.2020.5.04.0661;



    [...]



    e) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 7ª Turma do E. TRT da 4ª Região, determinando-se que outro seja prolatado afastando-se a condenação ao pagamento de vantagens estatutárias a servidora celetista; (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A pretensão do Município reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    As Súmulas Vinculantes 10 e 37, paradigmas apontados nesta reclamação, têm o seguinte teor, respectivamente: 



    SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Por sua vez, no julgamento da ADI 3.894/RS, o STF assim decidiu:



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. 



    Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. 



    PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. 



    Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. 



    A norma é de observância obrigatória por estados e municípios (ADI 3.894/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/10/2018).



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto.



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    É incontroverso que a reclamante foi contratada pelo reclamado, MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, em 06.07.2006, na função de auxiliar administrativa, tendo sido despedida sem justa causa em 02.09.2019, conforme a CTPS (ID. 7c9f448 - Pág. 1). 



    O art. 20 da Lei Orgânica do Município reclamado, de 03.04.1990, dispõe, genericamente, que: [...]



    Ainda, os arts. 2º e 3º da Lei Complementar 203/2008, editada em 04.07.2008, determinam que o diploma se aplica aos servidores públicos stricto sensu, ou seja, estatutários: [...]



    A questão está pacificada no âmbito deste Tribunal pelo enunciado 119 da sua Súmula: 



    Súmula 119. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 



    A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.



    Reporto-me aos fundamentos determinantes do referido enunciado: 



    ‘A Lei Complementar nº 203/2008 do Município de Passo Fundo, ao estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade mais benéfica, sem fazer qualquer distinção quanto ao seu pagamento aos servidores celetistas e estatutários, deve ser aplicada a todos indistintamente.’. 



    Assim já decidiu esta Turma julgadora em caso análogo: [...]



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para condenar o reclamado ao pagamento de diferenças de adicional do insalubridade pela adoção, como base de cálculo, do vencimento básico da reclamante, com os reflexos, observada a pretensão constante da petição inicial, nas férias com 1/3, 13º salários, ambos abrangendo o pagamento proporcional na extinção contratual, e horas extras. Não são devidos reflexos em repousos semanais remunerados, pois as diferenças ora deferidas serão apuradas de forma mensal, já abrangendo a remuneração dos repousos. 



    Os valores devidos serão apurados em liquidação, com acréscimo de juros de mora e de correção monetária, na forma legal. Ficam autorizados os descontos previdenciários e fiscais cabíveis, competindo ao reclamado comprovar os recolhimentos previdenciários, inclusive referentes à quota patronal. Somente em liquidação, assim, serão definidos todos os critérios em relação a tais aspectos, inclusive como forma de evitar que legislação superveniente sobre a matéria possa vir de encontro aos comandos da coisa julgada (doc. 3, doc. 18-19).



    Veja-se que o Tribunal reclamado analisou o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo e os arts. 2º e 3º da Lei Complementar Municipal n. 203/2008 e concluiu que a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, prevista no art. 99 da referida lei complementar, alcança indistintamente os servidores celetistas e estatutários.



    No entanto, ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado conferiu interpretação que viola o enunciado da Súmula Vinculante 37, a qual, conforme já exposto, fixou entendimento no sentido de que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados análogos ao dos autos, ajuizado pelo mesmo Município ora reclamante, de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 50.347 ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. 



    II - A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.963 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/12/2022).



    No mesmo sentido, em casos idênticos, também do Município reclamante (Passo Fundo), cito: Rcl 51.596/RS, Min. Cármen Lúcia, DJe 15/2/2022; Rcl 56.827/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/3/2023; Rcl 50.655/RS, Min. Rosa Weber, DJe 2/3/2022; Rcl 56.688/RS, Min. Edson Fachin, DJe 28/6/2023; Rcl 64.942/RS, Min. Nunes Marques, DJe 1/3/2024; Rcl 57.465/RS, Min. Luiz Fux, DJe 15/3/2023; Rcl 55.556/RS, Min. André Mendonça, DJe 12/12/2022; e Rcl 63.256/RS, DJe 12/3/2024, da minha relatoria. 



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 0020297-51.2020.5.04.0661, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 37. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator